Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO QUE FOI DECIDIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO E A PUBLICAÇÃO DA EMENTA. FALHAS NA CAPTAÇÃO DO ÁUDIO DE DEPOIMENTOS. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO.
1 Embargos de declaração contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem em habeas corpus impetrado em favor dos pacientes para reinquirição das testemunhas e reinterrogatório dos réus.
2 O Relator inicial determinara a reinquirição de duas testemunhas apenas, o que foi ampliado durante a sessão de julgamento para estender-se a todas as testemunhas, mediante a adesão ao voto do Segundo Vogal.
3 Embargos providos para esclarecer a contradição.